Tribunal: TJMT
Processo: 1068970-55.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068970-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA - CPF: 254.888.991-20 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS AÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO DE MULTA
AFASTADA
. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de exibição de documentos,
revogou a
fixação d
a
multa e

isentou a autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita
.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias são
:

(i)
condenação
d
a instituição financeira ao pagamento de
honorários advocatícios;

(
ii
)
fixação de multa diária
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa administrativa à exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

4.
A ausência de resposta à requisição extrajudicial e a apresentação apenas parcial dos contratos, mesmo após a citação, caracterizam conduta resistiva por parte da instituição financeira.

5. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), admite a imposição de multa cominatória apenas após a adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão.

7. Diante da omissão parcial da ré e do valor inestimável do benefício econômico pretendido, a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza pretensão resistida a ausência de resposta administrativa e a apresentação parcial dos documentos requeridos judicialmente, autorizando a condenação da
ré

em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. A fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos somente é admissível após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão, conforme fixado no Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 381; 400,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021.

STJ,
REsp
nº 1.763.462/MG (Tema 1000), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021,
DJe
01.07.2021.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1028589-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBAERGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Maria Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
em
Ação de exibição de documentos c/c tutela
provisória
de urgência

ajuizada em face de Facta Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

A sentença julgou
parcialmente
procedente o feito
,
declarando satisfeita a obrigação pelos documentos apresentados pelo requerido, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e isentou a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita
(Id.
324593354
).

O apelante sustenta que
restou comprovada a recusa administrativa, o que configura resistência e atrai o princípio da causalidade
. Afirma
que o apelado somente apresentou 1 dos 3 contratos pleiteados, e ainda assim apenas no curso da demanda, não atendendo integralmente ao pedido
. Assegura
que são devidos honorários advocatícios em cautelares de exibição de documentos
e
que a sentença deve ser reformada para incluir

multa diária de R$ 500,00 pela não apresentação dos contratos faltantes
além
de condenação
do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sugeridos no valor de dois
salários
-
mínimos
.

Requer o provimento do recurso.
(Id.

324593361
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do
recurso

(
Id.
324593365
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBAERGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e constitui meio legítimo para compelir a parte detentora de documentos
essenciais à relação jurídica a apresentá-los, especialmente nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“[...]O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada aresistência à pretensão autoral.[...](STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021).”

Extrai-se da inicial que a autora, pensionista do INSS, ao consultar seu extrato de empréstimos consignados, identificou a existência de três contratos firmados com a Facta Financeira
, sob o
nº 0005920276, 0016608194 e 0005133540.

Para esclarecer a regularidade das contratações, solicitou administrativamente, por e-mail encaminhado ao setor jurídico da instituição (
juridico@modicredito.digital
), cópia dos instrumentos, comprovantes de liberação e planilhas evolutivas, juntando documentos pessoais e procuração.

O sistema confirmou o recebimento da requisição (“
Successful
Mail Delivery Report”), porém a Facta permaneceu silente, razão pela qual a autora ajuizou a presente ação para obter a exibição dos documentos.

Citada,
a instituição financeira apresentou apenas um dos documentos, relativo ao contrato n.º 0005133540, permanecendo silente quanto aos contratos 0005920276 e 0016608194, embora todos constem no extrato do INSS.

A

sentença, ao examinar o extrato previdenciário (ID 201493136), reconheceu a existência dos contratos nº 0005920276, 0016608194 e 0005133540, registrados como “excluídos” ou “suspenso”, mas entendeu dispensável a apresentação dos instrumentos por se
tratar
de contratos já encerrados ou refinanciados, razão pela qual julgou o pedido apenas parcialmente procedente.

No caso, verifica-se
que: (i) o contrato nº 0005920276 consta como “suspenso – banco”, com início dos descontos em 10/2020 e término previsto para 12/2024; (
ii
) o contrato nº 0016608194 está registrado como
“excluído – banco”, com descontos iniciados em 11/2020 e encerrados em 09/2023; e (
iii
) o contrato nº 0005133540 figura como “excluído – banco”, com início dos descontos em 02/2019 e término em 09/2020.

Assim
, há indícios da existência da relação jurídica entre as partes, ainda que já encerrada
e permanece o interesse de agir da autora quanto à exibição dos documentos

Nesse sentido,
o STJ,
ao fixar o Tema 1
0
00
, estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015
. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015
: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema1000/STJ).

3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão
da

ordem
de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a
existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (
REsp n. 1.763.462/MG
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

Portanto, comprovada a omissão da instituição financeira diante do pedido administrativo e verificado que, mesmo após intimada, apresentou apenas parte dos documentos, resta caracterizada a resistência à pretensão autoral e a consequente aplicação do princípio da causalidade.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.2. Agravo interno desprovido
.”(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

“[...] Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação
autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.”

(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

No tocante aos honorários de sucumbência, observa-se que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa — R$ 3.036,00 — é reduzido, circunstância que autoriza a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do mesmo diploma
,
grau de zelo profissional, natureza e importância da demanda, trabalho realizado e tempo exigido
,

adequada a fixação dos honorários em R$
.
1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUEREMINTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. OMISSÃO DO REQUERIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
procedimento
de produção antecipada de provas possui natureza preparatória e, em regra, não contenciosa (CPC, art. 381, §5º), porém admite condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência prévia da parte requerida, em observância ao princípio da causalidade. Comprovado que a autora tentou obter administrativamente os documentos, mediante notificação extrajudicial recebida pelo banco, que permaneceu inerte, sua omissão deu causa à propositura da demanda, justificando a condenação em custas e honorários. A apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação e por determinação judicial caracteriza resistência indireta à pretensão, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, que
pressupõe reconhecimento e cumprimento espontâneo da obrigação.

O valor arbitrado a título de honorários (R$ 1.000,00) observa os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, sendo adequada sua majoração em grau recursal em razão da atuação adicional.
[...]
cabível a condenação em honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas quando demonstrada resistência prévia do requerido, aplicando-se o princípio da causalidade.

O art. 90, §4º, do CPC não se aplica quando o réu apenas cumpre a obrigação após citação judicial.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é adequada em causas de baixo valor econômico e reduzida complexidade.
[...]

(
TJMT,
N.U 1067190-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Quanto à multa diária
, somente pode ser imposta após a adoção de medidas menos gravosas pelo juízo de origem.
, como consolidou o STJ no Tema 1000,REspn. 1763462/MG
.
:

Nesse
sentido
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RESP 1.763.462/MG. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1000 (REsp 1.763.462/MG), admite a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos apenas após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão ou diligência equivalente, desde que previamente apurada a existência da relação jurídica e do documento reclamado.

A fixação de multa diária na sentença, sem a prévia adoção de meios menos gravosos, contraria o entendimento firmado pelo STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo de posterior imposição pelo juízo de origem, caso esgotadas outras providências.
[...]
A multa cominatória na ação de exibição de documentos somente é cabível após a adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, conforme entendimento firmado no Tema 1000 do STJ. Caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, o comportamento do réu que, mesmo intimado judicialmente, não apresenta integralmente os documentos requeridos, tumultuando o andamento
processual.(
N.U 1028589-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da resistência configurada.

Diante d
o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas
para condena
r o

B
anco
apelado
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
, que fixo em
R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025